Tribunal: TJSP
Processo: 2049329-15.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – INCONFORMISMO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA APRECIAR PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – ORDEM NÃO CONHECIDA. Inadmissível a utilização do "habeas corpus" como substituto de recurso ordinário, no caso, o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Não conhecimento do pedido.